Tribunal: TJMT
Processo: 1029036-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029036-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (IMPETRANTE), IGOR HENRIQUE DA SILVA GALLI - CPF: 063.599.681-26 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEGAR DOS SANTOS - CPF: 786.697.151-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua real necessidade, não bastando meras conjecturas ou a gravidade abstrata do delito.

A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, oito dias após o fato, neutraliza o fundamento da prisão preventiva baseado no risco de fuga, demonstrando sua disposição em colaborar com a Justiça.

A não localização da arma utilizada no crime, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando não há elementos concretos que indiquem que o paciente permaneceu em sua posse após os fatos.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), embora não sejam suficientes para, isoladamente, garantir a liberdade provisória, devem ser consideradas quando ausentes os requisitos que legitimam a prisão preventiva.

Presentes os pressupostos legais, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
IGOR HENRIQUE DA SILVA GALLI
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1000777-50.2025.8.11.0085.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), ocorrido em 12 de agosto de 2025.

Segundo a narrativa constante nos documentos, o paciente estaria em um estabelecimento comercial denominado
"Tona Vila Distribuidora"
, localizado na Comunidade 9ª Agrovila, em Terra Nova do Norte/MT, quando iniciou uma discussão com Edegar dos Santos. Durante o desentendimento, o paciente teria anunciado que iria buscar uma arma para matá-lo, dirigindo-se até sua motocicleta, de onde pegou uma espingarda, retornou e efetuou um disparo em direção à vítima, não a atingindo. Após o disparo, o paciente foi contido pelo próprio Edegar dos Santos e outras pessoas presentes no local, sendo então levado para casa pelo proprietário do estabelecimento.

No dia seguinte, policiais foram até a residência do paciente, mas não o encontraram, pois, segundo os agentes, ele havia acabado de fugir, tomando rumo ignorado. Diante disso, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pleito posteriormente referendado pelo Ministério Público e acolhido pelo magistrado.

Oito dias após o ocorrido, em 20 de agosto de 2025, o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva já expedido.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que: a) não há elementos que sustentem a premissa de que o paciente permaneceu armado após os fatos; b) o paciente não se furtou à aplicação da lei penal, tendo se apresentado espontaneamente à autoridade policial; c) a decisão que decretou a prisão preventiva não apontou concretamente a gravidade do crime; d) não há qualquer prova de ameaça ou indício concreto de intimidação à vítima; e) o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa); f) não foram indicadas as razões pelas quais não seria viável a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que manteve a custódia cautelar sob o fundamento de que persistiriam os motivos ensejadores da segregação.

No presente
writ
, a impetrante reitera os argumentos apresentados no pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e requerendo a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID 310550872).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 311462889).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela concessão da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 316452396)

HABEAS CORPUS
. Crime de Tentativa (incruenta) de Homicídio. Prisão Preventiva. Decretação para garantir a ordem pública. Pedido de substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosa. Possibilidade. Crime que não se revelou de superlativa gravidade. Agente que tem bons predicados. Medidas Cautelares revelam-se mais adequadas. Pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à impetrante, sendo caso de concessão da ordem, conforme passo a fundamentar.

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Inicialmente, cumpre contextualizar os fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. Segundo consta dos documentos acostados aos autos, no dia 12 de agosto de 2025, por volta das 23 horas, o paciente Igor Henrique da Silva Galli encontrava-se em um estabelecimento comercial denominado "Tona Vila Distribuidora", localizado na Comunidade 9ª Agrovila, em Terra Nova do Norte/MT, juntamente com outras três pessoas, quando iniciou uma discussão com Edegar dos Santos.

Durante o desentendimento, o paciente teria anunciado que iria buscar uma arma para matar Edegar, dirigindo-se até sua motocicleta, de onde pegou uma espingarda, retornou e efetuou um disparo em direção à vítima, não a atingindo. Após o disparo, o paciente foi contido pelo próprio Edegar dos Santos e outras pessoas presentes no local, sendo então levado para casa pelo proprietário do estabelecimento, identificado como Lessandro.

No dia seguinte, policiais foram até a residência do paciente, mas não o encontraram, pois, segundo os agentes, ele havia acabado de fugir, tomando rumo ignorado. Diante disso, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pleito posteriormente referendado pelo Ministério Público e acolhido pelo magistrado.

Oito dias após o ocorrido, em 20 de agosto de 2025, o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva já expedido, conforme comprova o Termo de Apresentação Espontânea juntado aos autos (ID 309843375).

2. DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, destacando, em síntese, os seguintes pontos:
a) o paciente teria fugido da polícia quando esta foi à sua residência; b) a arma utilizada no crime não foi localizada; c) a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato de o paciente ter apontado a arma diretamente para a vítima; d) a repercussão social negativa do crime.

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado reiterou os fundamentos anteriores, acrescentando que a vítima estaria sendo ameaçada, juntamente com sua família, em razão dos fatos, e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes diante da
"elevada gravidade do delito imputado, da periculosidade concreta do agente e do risco evidente à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal".

3. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua real necessidade, não bastando meras conjecturas ou a gravidade abstrata do delito. Nesse sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), exige que a decisão que decreta a prisão preventiva seja fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.

No caso em análise, verifico que os fundamentos utilizados pelo magistrado para decretar e manter a prisão preventiva do paciente não se sustentam diante de uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos.

3.1. Da suposta fuga do paciente

Um dos principais fundamentos utilizados pelo magistrado para decretar a prisão preventiva do paciente foi a alegação de que ele teria fugido quando os policiais foram à sua residência no dia seguinte ao fato. Contudo, esse argumento não se sustenta diante da apresentação espontânea do paciente à autoridade policial oito dias após o ocorrido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apresentação espontânea do acusado neutraliza o fundamento da prisão preventiva baseado no risco de fuga. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CLAMOR SOCIAL. FUGA DO AGENTE SEGUIDA DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. ELEMENTOS CONCRETOS USADOS PARA DEMONSTRAR O FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. (...) 3. A suposta fuga do acusado logo após o crime, por si só, não é fundamento bastante para decretar a custódia cautelar se, dias depois, ele se apresenta espontaneamente em delegacia." (STJ - RHC: 180686 SP 2023/0153320-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

No mesmo sentido:

"Apresentando-se o réu espontaneamente à autoridade policial, a fuga anterior não subsiste como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal." (AgRg no RHC 161.648/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/05/2022)

No caso em análise, o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 20 de agosto de 2025, conforme comprova o Termo de Apresentação Espontânea juntado aos autos (ID 309843375), demonstrando sua disposição em colaborar com a Justiça e afastando o fundamento da prisão preventiva baseado no risco de fuga.

3.2. Da não localização da arma utilizada no crime

Outro fundamento utilizado pelo magistrado para decretar e manter a prisão preventiva do paciente foi a não localização da arma utilizada no crime. Contudo, esse argumento também não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Conforme relatado pelas testemunhas e pela própria vítima, após efetuar o disparo, o paciente foi contido pelo próprio Edegar dos Santos e outras pessoas presentes no local, sendo então levado para casa pelo proprietário do estabelecimento, identificado como Lessandro. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o paciente permaneceu em posse da arma após ser contido no local dos fatos.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos indicam que o paciente foi imobilizado logo após o disparo e, posteriormente, conduzido à sua residência por Lessandro, sem qualquer menção à posse da arma nesse momento. É razoável presumir que, tendo sido contido no local, o paciente não teria como manter a posse da arma utilizada no crime.

Assim, a mera não localização da arma, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando não há elementos concretos que indiquem que o paciente permaneceu em sua posse após os fatos.

3.3. Da gravidade concreta do delito e da repercussão social negativa

O magistrado também fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito e na repercussão social negativa do crime. Contudo, esses argumentos, da forma como apresentados, aproximam-se mais da gravidade abstrata do delito do que de circunstâncias concretas que justifiquem a medida excepcional da prisão preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito e o clamor social, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: "A gravidade abstrata do delito não serve de fundamento para a custódia cautelar, sendo imprescindível a demonstração, em dados concretos, do
periculum libertatis
."
(STJ, RHC 141.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/03/2022)

Sobre o tema:

"O clamor social que o crime causou, dissociado de razões concretas que justifiquem a prisão preventiva, é fundamento insuficiente para justificar a medida extrema." (STJ - RHC: 180686 SP 2023/0153320-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

No caso em análise, o magistrado limitou-se a afirmar que o paciente teria apontado a arma diretamente para a vítima e que o crime teria causado repercussão social negativa, sem demonstrar, com base em elementos concretos, o risco efetivo que a liberdade do paciente representaria para a ordem pública.

Ademais, como bem observado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o crime em questão
"não pode ser timbrado como de superlativa gravidade. Tratou-se, como visto, de uma tentativa (branca) de homicídio ocorrida após uma discussão em mesa de bar, algo que, ordinariamente, se tem notícia; e, pelo que se viu neste caso, o agente, aparentemente, não é um 'atirador de primeira prateleira' e, inclusive, depois de disparar um único tiro, ele logo foi dominado pelos circunstantes e levado para casa, sem opor resistência"
(ID 316452396).

3.4. Das supostas ameaças à vítima

O magistrado também mencionou, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, que a vítima estaria sendo ameaçada, juntamente com sua família, em razão dos fatos. Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove essas supostas ameaças.

Conforme destacado pela impetrante, nenhum depoimento prestado, tanto pela vítima quanto pelas testemunhas, indica que o paciente tenha ameaçado a vítima após os fatos. Essa menção aparece apenas no relatório policial que embasou o pedido de prisão, sem individualização de conduta, data ou circunstância.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que
"é ilegal o decreto de prisão preventiva que, a título de resguardo da incolumidade de vítima/testemunhas, não indica ameaças nem outros fatos capazes de justificar o temor"

(STF, HC 84.997/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 06/05/2005).

Assim, a mera alegação de que a vítima estaria sendo ameaçada, sem qualquer comprovação concreta, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3.5. Das condições pessoais favoráveis do paciente

O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação lícita (agricultor). Embora essas circunstâncias, por si sós, não sejam suficientes para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que legitimam a prisão preventiva, devem ser consideradas quando ausentes esses requisitos.

No caso em análise, como demonstrado acima, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão preventiva, de modo que as condições pessoais favoráveis do paciente reforçam a necessidade de revogação da custódia cautelar.

3.6. Da não análise concreta das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, verifico que o magistrado, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, limitou-se a afirmar que as medidas cautelares diversas da prisão seriam "absolutamente ineficazes", sem analisar concretamente a adequação e suficiência de cada uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] 1. A prisão preventiva, enquanto medida cautelar excepcional deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito para justificar a segregação cautelar. [...] (N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

No caso em análise, o magistrado não demonstrou, de forma concreta, por que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas ou insuficientes para acautelar o processo e a ordem pública, limitando-se a afirmações genéricas sobre a gravidade do delito e a periculosidade do agente.

4. DA ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Diante da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, impõe-se a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do paciente, entendo que as seguintes medidas cautelares são adequadas e suficientes para acautelar o processo e a ordem pública:

1.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP);

3.

Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres (art. 319, II, do CPP);

4.

Proibição de manter contato com a vítima Edegar dos Santos e com as testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, do CPP);

5.

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP);

6.

Monitoração eletrônica pelo prazo de 60 (sessenta) dias (art. 319, IX, do CPP).

Essas medidas, a meu ver, são suficientes para acautelar o processo e a ordem pública, garantindo que o paciente não se furte à aplicação da lei penal, não prejudique a instrução criminal e não volte a delinquir, sem a necessidade da medida extrema da prisão preventiva.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva de Igor Henrique da Silva Galli pelas seguintes medidas cautelares:

1.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

2.

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, do CPP);

3.

Proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres (art. 319, II, do CPP)

4.

Não fazer ingestão de bebida alcoólica ou substância análoga em locais aberto ao público;

5.

Não se apresentar em locais público ou aberto ao público sob efeito de bebida alcoólica ou substância análoga em locais;

6.

Proibição de manter contato com a vítima Edegar dos Santos e com as testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, do CPP);

7.

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP);

8.

Monitoração eletrônica pelo prazo de 60 (sessenta) dias (art. 319, IX, do CPP).

Determino a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício e decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025